Tribunal: STF
Processo: ARE 1341915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "QUEIXA-CRIME - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - QUERELADO QUE É DEPUTADO ESTADUAL E, AO REALIZAR DISCURSO NO PLENÁRIO DA RESPECTIVA CASA LEGISLATIVA, OFENDEU A HONRA DO QUERELANTE - CASO EM QUE AMBAS AS PARTES SÃO POLICIAIS MILITARES INATIVOS E A OFENSA FOI FEITA EM RAZÃO DE SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO PELO QUERELANTE CONTRA OUTRA POLICIAL MILITAR HIERARQUICAMENTE INFERIOR - CONEXÃO DA OFENSA COM A CONDIÇÃO DE PARLAMENTAR REPRESENTANTE DESSE SEGMENTO SOCIAL - RECONHECIMENTO - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 53, CAPUT, DA CF - PRECEDENTES DO STF - EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO FATO QUE IMPLICA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL - QUEIXA REJEITADA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso X, e 53, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Não há dúvida, portanto, de que o art. 53, caput, da Carta Magna é, em tese, aplicável aos deputados estaduais, como o ora querelado.
    O busílis está em saber se, no caso concreto, essa norma incide ou não, tendo em vista a argumentação do querelante no sentido de que não se faz presente o requisito exigido peloa jurisprudência para essa incidência, qual seja, o vínculo entre a ofensa irrogada e o exercício do mandato.
    Instado a se manifestar a respeito do alcance desse dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal já adotou entendimentos que vão desde o caráter absoluto dessa imunidade material até o relativo, mas, neste último, com um detalhe: em caso quase idêntico ao presente, foi reconhecida a incidência de referida norma constitucional.
    (...)
    Ou seja: se o discurso do parlamentar foi feito no plenário da respectiva casa legislativa, a imunidade material teria caráter absoluto, isto é, alcançaria tudo que foi dito independentemente de haver ou não um vínculo com o exercício do mandato.
    No caso em tela, o discurso do dia 23/04/2019 foi feito no plenário da ALESP, como já foi dito, pelo que, segundo esses precedentes, estaria sob o abrigo do art. 53, caput, da CF independentemente da existência de liame entre as ofensas e o exercício das funções de parlamentar.
    Nem se argumente com o fato de que referido discurso foi inserido no Facebook e no You Tube e, com isso, extrapolou os limites do plenário da ALESP. É que o Pretório Excelso já cuidou de esclarecer que isso equivale a uma mera extensão dessa imunidade material absoluta, como se extrai do seguinte julgado:
    (...)
    Por outro lado, mesmo nos casos em que a Suprema Corte assentou o caráter relativo da imunidade material sob análise, isso foi feito com várias ressalvas, é dizer, ora exigindo que a falta de nexo entre ofensa e exercício do mandato seja total, e não meramente parcial, ora sublinhando que o exercício da função parlamentar compreende múltiplos aspectos.
    (...)
    Para rematar, eis o caso quase idêntico ao presente em que o Guardião da Constituição reconheceu a conexão entre ofensa e exercício da função parlamentar:
    (...)
    Diz-se que o caso é quase idêntico ao presente porque são muitos os pontos de contato entre ambos: (i) como lá, aqui também o querelado é policial militar inativo (art. 14, § 8°, da CF) e tem parte importante de seus eleitores na Polícia Militar do respectivo Estado, como bem observou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (fl. 48); (ii) nos dois casos, o querelado teria ofendido um policial militar (naquele caso na ativa e aqui na reserva) em razão de suposto constrangimento ilegal contra policial militar hierarquicamente inferior.
    Por isso, é perfeitamente possível reconhecer, na espécie, a conexão da ofensa realizada no discurso de 23/04/2019 com o exercício do mandato parlamentar, como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral de Justiça:
    (...)
    Logo, é caso de incidência da imunidade parlamentar material, a respeito da qual Pedro Lenza anota o seguinte:
    (...)
    Não configura equívoco técnico, portanto, dizer que o fato imputado ao ora querelado não é antijurídico e, por isso, falta justa causa para instauração da ação penal." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente